Tribunal: TJDFT
Processo: 0711358-39.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. PRECLUSÃO. PARTILHA DE BENS. IMÓVEL ADQUIRIDO ANTES DO CASAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMPRA CONJUNTA DO BEM. ALTERAÇÃO DA GUARDA UNILATERAL PARA GUARDA COMPARTILHADA. ESTUDO PSICOSSOCIAL. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO INTEGRAL E MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. In casu, caberia então à parte apelante insurgir-se, tempestivamente, contra a decisão que indeferiu a impugnação à gratuidade de justiça. Todavia, apesar de regularmente intimado, o apelante deixou precluir o prazo para recorrer da decisão que manteve a concessão da gratuidade de justiça à apelada. Ademais, a jurisprudência deste Tribunal é farta no sentido de deferir o pedido de gratuidade, quando não há evidência nos autos capazes de contrariar a constatação de hipossuficiência da parte requerente. Desse modo, deve ser mantido o benefício de gratuidade de justiça deferido à apelada.
2. Da leitura do estudo psicossocial realizado, verifica-se que a alteração da guarda para a modalidade compartilhada não é a medida mais adequada no momento, pois é necessária a construção do vínculo paterno-filial, de forma gradativa.
3. No caso, deve ser mantida a guarda unilateral à genitora, bem como a regulamentação de visitas, tal como fixada na sentença, sem prejuízo de posterior reavaliação pela equipe técnica, em homenagem aos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança.
4. Na litigância de má-fé, a parte utiliza de procedimentos escusos para vencer ou prolongar o andamento do processo de forma a procrastinar o deslinde da causa, o que não se verifica no presente caso.
5. Recurso conhecido e desprovido.